Tribunal: TCU
Processo: 016.940/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação proferida em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades na execução de diversos convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário , ao apreciar a denúncia autuada sob o TC Processo 035.334/2015-0 diante da notícia sobre as irregularidades na execução dos Convênios 506/2010 e 263/2012 celebrados entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp junto ao então Ministério da Justiça e Cidadania e o Município de São Lourenço da Mata - PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar apenas parcialmente cumpridas as determinações prolatadas pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário e pelo item 1.7 do Acórdão 1513/2019-TCU-Plenário ; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que a Caixa Econômica Federal informe se a prestação de contas final do Contrato de Repasse 1009634/2013 (Siconv 792159/2013) teria sido efetivamente apresentada pelos gestores do Município de São Lourenço da Mata - PE, devendo encaminhar ao TCU, também, a subjacente análise técnica efetuada sobre toda a documentação porventura apresentada e o respectivo parecer emitido, com o subsequente pronunciamento conclusivo, ainda, sobre o efetivo estabelecimento do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e todos os supostos dispêndios incorridos no ajuste e sobre todos os demais elementos de convicção; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Turismo, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão em sintonia com as determinações prolatadas pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário e pelo item 1.7 do Acórdão 1513/2019-TCU-Plenário ; 9.3.2. promova o monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão em sintonia com as determinações prolatadas pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário e pelo item 1.7 do Acórdão 1513/2019-TCU-Plenário ; e 9.3.3. arquive o presente feito, promovendo o subsequente apensamento do presente TC Processo 016.940/2018-0 ao novo processo de monitoramento autuado em cumprimento ao item 9.3.2 deste Acórdão.